Tribunal: TJPA
Processo: 0807727-31.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807727-31.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA COSTA BRAGA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade de contrato de empréstimo consignado. A autora sustenta a invalidade da contratação, impugna a assinatura constante do instrumento contratual, alega fraude, descontos indevidos em benefício previdenciário e requer a declaração de nulidade do contrato, indenização e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, não sendo suficiente a mera juntada de cópia do contrato, conforme Tema 1061 do STJ.

A relação jurídica é consumerista, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora, pessoa idosa e beneficiária de verba alimentar.

O banco não produz prova técnica idônea da assinatura nem demonstra a efetiva liberação do crédito, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da contratação e da disponibilização dos valores evidencia a inexistência da relação contratual.

A falha na prestação do serviço configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam mero dissabor e violam a dignidade da consumidora, configurando dano moral indenizável.

A ausência de engano justificável e a falha grave na prestação do serviço autorizam a repetição do indébito em dobro, mesmo em relação a descontos anteriores a 31/03/2021, conforme interpretação do Tema 929 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada em contrato bancário. 2. A ausência de prova da contratação e da liberação do crédito implica a declaração de inexistência do débito. 3. A falha na prestação do serviço bancário gera responsabilidade objetiva e dever de indenizar. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 5. É devida a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Tema 929; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE NAZARE DA COSTA BRAGA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, com base na documentação apresentada pela instituição financeira .

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Dito isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA DE NAZARÉ DA COSTA BRAGA em face de BANCO SANTANDER S.A, para extinguir a ação, com resolução do mérito, a teor do art. 487,I, do CPC.

Diante do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cujo pagamento fica

suspenso em razão da gratuidade deferida.”

Em suas razões de apelação (id 31281170), a recorrente suscita, preliminarmente, a tempestividade do recurso e pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita; no mérito, sustenta: (i) a invalidade do suposto contrato de empréstimo consignado, ao argumento de que o documento apresentado pela instituição financeira contém indícios de irregularidade, não sendo apto a comprovar a regularidade da contratação; (ii) a inexistência de prova de que tenha anuído validamente ao negócio jurídico, alegando tratar-se de pessoa idosa e hipervulnerável, sem instrução suficiente, o que a tornaria suscetível a práticas abusivas; (iii) a ocorrência de fraude ou vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (iv) a violação ao art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, em razão de suposta prática abusiva consistente no aproveitamento de sua condição de hipervulnerabilidade; (v) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; (vi) a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da impossibilidade de produção de prova pela autora, sob pena de exigência de prova diabólica; ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito impugnado .

Contrarrazões a apelação (ID 31281179).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta se absteve de intervir no feito. (ID 31950791)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da validade da contratação de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, especialmente diante da impugnação da assinatura aposta no instrumento contratual pela parte autora, bem como da análise acerca do cumprimento, pela instituição financeira, do ônus probatório que lhe incumbia quanto à regularidade da contratação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando desconhecer a contratação do empréstimo consignado, impugnando expressamente a assinatura constante do instrumento contratual juntado pela instituição financeira, o qual, segundo sustenta, apresenta indícios de irregularidade, inclusive quanto ao seu preenchimento, conforme se depreende da análise do documento acostado aos autos, que evidencia diferenças gráficas e ausência de clareza nos termos contratuais .

Diante de tal impugnação específica, incide, na hipótese, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual:

“Nos contratos bancários, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, não sendo suficiente a simples juntada de cópia do contrato.”

Tal entendimento decorre da interpretação sistemática dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, os quais estabelecem, respectivamente:

Art. 373, II, do CPC: “O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Art. 6º, VIII, do CDC: “São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando (...) for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.”

No caso concreto, além de a relação jurídica possuir natureza eminentemente consumerista, verifica-se a hipossuficiência técnica da parte autora, pessoa idosa e beneficiária de verba de caráter alimentar, circunstância que reforça a incidência das normas protetivas do CDC.

Não obstante a impugnação da assinatura, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos cópia do suposto contrato (ID 31281103), desacompanhada de qualquer prova técnica idônea apta a comprovar a autenticidade da assinatura, como, por exemplo, perícia grafotécnica, tampouco trouxe elementos robustos que evidenciassem a regularidade da contratação.

A esse respeito, cumpre destacar que, além de não comprovar a autenticidade da assinatura, o banco apelado também não logrou êxito em demonstrar a efetiva disponibilização do crédito em favor da parte autora, inexistindo nos autos qualquer comprovante idôneo de transferência do valor do suposto empréstimo para a conta corrente da demandante, circunstância que fragiliza ainda mais a tese defensiva e reforça a inexistência da contratação.

Ressalte-se que a simples juntada de instrumento contratual unilateralmente produzido não se revela suficiente para afastar a alegação de inexistência de contratação, sobretudo quando há impugnação expressa da assinatura, como ocorrido no presente caso.

Ademais, conforme bem pontuado nas razões recursais, inexiste nos autos comprovação segura de que a parte autora tenha efetivamente solicitado ou anuído com a contratação, tampouco há demonstração inequívoca de que tenha recebido os valores decorrentes do suposto empréstimo.

Nesse contexto, a ausência de produção de prova técnica por parte da instituição financeira, aliada à inexistência de comprovação da liberação do crédito, implica o reconhecimento de que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que conduz, inexoravelmente, à conclusão pela inexistência de relação contratual válida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, em hipóteses como a dos autos, a falha na prestação do serviço bancário enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...”

Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, caracterizada a falha na prestação do serviço e ausente prova da contratação válida, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito, bem como a declaração de nulidade do contrato impugnado.

No tocante aos danos morais, verifica-se que os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora — verba de natureza alimentar — ultrapassam, por evidente, a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora, sobretudo considerando sua condição de pessoa hipossuficiente e idosa.

Dessa forma, entendo configurado o dever de indenizar.

Quanto ao quantum indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Referido montante deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, incidem na forma do art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso.

No que se refere à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, modulou os efeitos da tese para estabelecer que, quanto às cobranças anteriores a 31/03/2021, a devolução em dobro exige a demonstração de má-fé do fornecedor.

No caso concreto, embora os descontos tenham iniciado em 2015 com previsão de término para 2020, portanto antes do referido marco temporal, verifica-se que a instituição financeira não apenas deixou de comprovar a regularidade da contratação, como também não demonstrou a adoção de cautelas mínimas para evitar a fraude, tampouco comprovou a liberação do crédito em favor da autora.

Tal contexto evidencia não mero engano justificável, mas falha grave na prestação do serviço, decorrente de conduta negligente incompatível com o dever de segurança inerente à atividade bancária, o que afasta a excludente prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e autoriza o reconhecimento da má-fé em sentido amplo, conforme orientação jurisprudencial.

Desse modo, mesmo à luz da modulação do Tema 929, mostra-se cabível a repetição do indébito em dobro, diante da ausência de engano justificável e da conduta reprovável da instituição financeira.

3.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e D
OU
-
LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito questionado na lide,

a fim de: (i) declarar a inexistência da relação contratual; (ii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos acima delineados; e (iii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026